Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento sentença, que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão dos agravantes – sócios da empresa executada – no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise da decadência do direito da exequente na fase de cumprimento de sentença, a despeito da coisa julgada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na Teoria Menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a rediscussão da validade da obrigação cujo descumprimento deu origem ao título executivo judicial, por se tratar de matéria já enfrentada na fase de conhecimento, que transitou em julgado, não sendo cabível sua reapreciação em sede de cumprimento de sentença, tampouco no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem objeto restrito à verificação da responsabilidade patrimonial dos sócios, não comportando a rediscussão de questões atinentes à existência ou exigibilidade do crédito judicialmente reconhecido.
5. Aplica-se ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que prescinde da demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bastando que a personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
6. As tentativas de constrição de bens da empresa executada, por meio de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, revelaram-se infrutíferas, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.
7. A alegação de que remanescia possível a penhora de bens móveis da empresa não afasta a constatação de inexistência de ativos de pronta liquidez, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das medidas executórias para aplicação da Teoria Menor.
8. A efetividade do crédito foi alcançada somente após a inclusão dos sócios no polo passivo, ocasião em que houve bloqueio e penhora de valores em nome de um dos agravantes, evidenciando a adequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autoridade da coisa julgada impede a rediscussão da validade da obrigação na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria seja de ordem pública, quando já apreciada na fase de conhecimento.
2. A desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do art. 28, § 5o, do CDC prescinde da prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
3. A ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, demonstrada por diligências eletrônicas infrutíferas, autoriza o redirecionamento da execução aos sócios, sem necessidade de exaurimento de todas as medidas executórias possíveis.